Tribunal: STF
Processo: AI 564266
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. LEI 6.556/1989 DO ESTADO DE SÃO
   PAULO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA, DE 17% PARA 18%.
   INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS
   A MAIOR. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL, VEDADA NA VIA
   EXTRAORDINÁRIA.
A discussão a respeito da repetição ou
   compensação da diferença paga a maior em virtude da majoração da
   alíquota do ICMS paulista tem natureza infraconstitucional.
   Vedada, portanto, a via extraordinária.
Agravo regimental a que
   se nega provimento.